Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729249-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARTINS DE BRITO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49187950) interposto por RENATO MARTINS DE BRITO contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de suspensão do processo deduzido pelo recorrente, fundado no deferimento de tutela urgência em ação revisional perante o Tribunal de Justiça da Bahia – TJBA. Eis o teor do decisório (ID 162713066 dos autos do processo de referência): “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, após recebida a inicial, incluindo a concessão de liminar para a busca e apreensão do veículo (ID: 91991676), a parte ré compareceu ao feito, por meio da petição em ID: 125238965, noticiando o ajuizamento de demanda de cunho revisional referente ao negócio jurídico objeto da ação (PJe n. 8064753-11.2020.8.05.0001), em que restou deferida tutela provisória de urgência, tendo por escopo a abstenção de protesto do título e de inclusão dos dados do devedor fiduciante em cadastro de inadimplentes, medidas condicionadas ao depósito/consignação das parcelas vencidas e vincendas, conforme se vê da cópia do decisório encartado em ID: 125238972. Oportunamente, a parte autora noticiou a ausência de garantia do Juízo em referência, requerendo o prosseguimento do feito (ID: 157245720); instado a demonstrar o cumprimento da injunção que lhe foi incumbida (ID: 158445459), o réu manifestou-se em ID: 161232845. É o bastante relatório. Decido. Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte ré, infere-se da decisão prolatada pelo Juízo, de forma clara e inequívoca, a condicional imposta à eficácia do tutela provisória de urgência, no que pertine à consignação dos valores contratuais. Confira-se: "(...) Todavia, ficam condicionadas as medidas de urgência concedidas, bem como a posse do bem, aos depósitos/consignação das parcelas vencidas no prazo de 10 (dez) dias e as vincendas no tempo e modo previstos no negócio jurídico, devendo-se observar neste quadrante os valores incontroversos (R$ 617,96 - seiscentos e dezessete reais e noventa e seis centavos) (...)" Nesse contexto, regularmente intimado a comprovar a realização dos depósitos, o réu deixou de atender o comando judicial, limitando sua manifestação à tese de exclusão da obrigação a ele imposta, porém, sem respaldo jurídico. Diante disso, impõe-se concluir pela ausência de proteção possessória referente ao automóvel face ao descumprimento da injunção pela parte ré, ensejando, assim, a retomada do curso regular da demanda em epígrafe. Ante as razões expostas, rejeito o pedido de suspensão do feito formulado pela parte ré (ID: 125238965), devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos. Por conseguinte, após decorrido o prazo recursal, a parte autora deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, indicando a localização do bem almejado, ou formulando pedido de conversão para ação de execução, se o quiser, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de requisito (art. 485, inciso IV, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o recorrente defende a necessidade de reforma da decisão combatida para sobrestar imediatamente a ação de busca e apreensão na origem. Argumenta, na essência, que a decisão proferida em ação reconvencional conexa concedeu tutela de urgência que o beneficia e cujos efeitos não estariam condicionados ao depósito judicial das parcelas contratuais em atraso. Acrescenta, inclusive, que uma das providências judiciais ordenadas e relativa à exclusão do nome do agravante de cadastros restritivos de crédito determina o cumprimento pelo banco agravado em exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que então, demonstra ser incondicionada a decisão que deferiu a tutela de urgência em seu favor. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de determinar a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação revisional no 8064753-11.2020.8.05.0001, que tramita na 2a Vara de Relações de Consumo de Salvador, na Bahia. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Os elementos colacionados ao caderno processual de referência, até o presente momento, não apontam, com a segurança imprescindível, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Do exame inicial dos autos, vê-se que o eventual deferimento do pedido de sobrestamento da ação de busca e apreensão depende, sim, da comprovação do cumprimento de condição imposta pela decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravante na ação revisional entre as mesmas partes. Note-se pelo seguinte excerto da referida decisão: “[...] Diante do exposto, além do mais que dos autos consta, com fundamento nos arts. 300 e 330 do CPC/2015, c/c os arts. 4o, 6o e 84, §§ 3o e 4o do CDC, DEFIRO AS MEDIDAS DE URGÊNCIA PLEITEADAS i), para: determinar que a instituição ré se abstenha de protestar os títulos oriundos do negócio jurídico vergastado e/ou incluir o nome e dados pessoais do autor em cadastro de restrição, v.g. SERASA e SPC, ou acaso já incluídos nome e dados, para que proceda a exclusão no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada até o valor atribuído à causa pelo demandante; Todavia, ficam condicionadas as medidas de urgência concedidas, bem como a posse do bem, aos depósitos/consignação das parcelas vencidas no prazo de 10 (dez) dias e as vincendas no tempo e modo previstos no negócio jurídico, devendo-se observar neste quadrante os valores incontroversos (R$ 617,96 - seiscentos e dezessete reais e noventa e seis centavos)” (grifou-se) Todos os provimentos judiciais concedidos no decisum acima foram, sem dúvida, condicionados à consignação judicial das prestações contratuais. Porém, o agravante não comprovou a realização desses depósitos judiciais como lhe era mister. A par disso, o recorrente já teve tempo suficiente para tanto. A ação revisional foi proposta há mais de três anos, sendo a tutela de urgência deferida em 02/02/2021 (ID 49189971 – fl.10). No entanto, a certidão de ID 49189971 – fl.11 aponta o decurso do prazo conferido ao agravante para os depósitos. Assim, em um juízo incipiente próprio desta fase, não se justifica a suspensão processual pretendida pelo agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador